Tribunal: TJDFT
Processo: 0722835-29.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECUSA ADMINISTRATIVA. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A fixação dos honorários advocatícios é regida pelos princípios da sucumbência e da causalidade, de modo que a parte que sucumbiu ou a que deu causa ao ajuizamento da ação deve suportar os ônus sucumbenciais.
2. Nas ações de exibição de documentos, condenação do réu ao pagamento dos ônus sucumbenciais é cabível somente quando demonstrada recusa administrativa ou resistência à pretensão do autor.
3. No caso, diante de pedido administrativo de fornecimento de documentos relativos à prestação de contas condominiais, a síndica, ora apelante, limitou-se a explicar o procedimento de prestação de contas e não fez sequer menção a conceder acesso ao condômino aos documentos referentes às contas condominiais, como demonstrativos de receitas e despesas e relatórios de prestação de contas, que foram apresentados somente por ocasião do ajuizamento da ação de exibição de documentos
4. Verificada a recusa administrativa ao fornecimento de documentos referentes a prestações de contas condominiais, o que ensejou o ajuizamento pelo condômino/apelado da ação de exibição de documentos, não merece reparo a sentença recorrida pela qual condenada a ré/apelante ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios em razão do princípio da causalidade.
5. Recurso conhecido e desprovido.